Tribunal: STF
Processo: RE 1499732
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMÁTICA DO LEADING CASE DO RE Nº 1.309.081/MA-RG. TEMA RG Nº 1.142. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8º, DA CRFB. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, realizou novo julgamento dos embargos de declaração, veja-se ementa do acórdão recorrido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4º, II, do CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de concluir pela manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência para a fase de conhecimento em razão de o título executivo ter diferido a definição do percentual respectivo para a fase de liquidação, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.



    3. Não há omissão no acórdão, com relação à observância do art. 489, §1º, IV, do CPC, pois conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF). 



    4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e não providos, em rejulgamento.” (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Alega que o referido dispositivo constitucional “destina-se apenas a definir a forma de pagamento da dívida (RPV ou Precatório), nada dizendo respeito ao direito em si às verbas sucumbenciais, tratando-se de matéria que ainda não teve sua repercussão geral analisada por essa Corte, não se aplicando à espécie a tese firmada no julgamento do RE 1309081 (tema 1142)” (e-doc. 36, p. 6).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta a ausência de repercussão geral, tendo em vista que o caso “não passa de demanda individual”. Defende não ser cabível o recurso extraordinário, pois “eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa, uma vez que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação federal para negar provimento ao recurso do Agravante. Daí a incidência do óbice da Súmula 283/STF” (e-doc. 39, p. 3). Por fim, alega que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a hipótese, cito o trecho impugnado do acórdão vergastado:



    “No caso dos autos, a parte embargante alega que o aresto foi omisso no que tange à análise da fixação dos honorários em desfavor da Fazenda Pública, alegando se tratar de sentença líquida. Argui ainda que o advogado pode executar seus honorários onde melhor lhe convier, até mesmo em processo autônomo, e não necessariamente nos autos do processo originário, nos termos do art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/94, aduzindo ainda que a ação coletiva se submete à livre distribuição. 



    Percebe-se que o v. acórdão não padece dos vícios de omissão apontados pelo embargante. Com efeito, o decisum analisou de maneira minuciosa a questão envolvida na lide, entendendo que, no caso, a fixação de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública Distrital deve ocorrer nos percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, após liquidado o julgado. 



    Com esteio no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, a decisão vergastada entendeu que, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Além disso, consignou o acórdão que os honorários de sucumbência devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, citando precedentes neste sentido. E, ainda, ao contrário do alegado pelo embargante, a liquidação de sentença deve ser realizada na própria ação de conhecimento, no Juízo prevento para apreciar tal matéria, fato que não se confunde com a livre distribuição do cumprimento individual de sentença. 



    Em outras palavras, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação da ação coletiva, conforme requer o embargante, haja vista que nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019). 



    Não se trata, pois, de ferir o direito do advogado de ajuizar ação autônoma objetivando o recebimento do seu crédito, mas sim de aguardar a liquidação do julgado, como bem salientado na decisão recorrida. 



    A propósito, transcreva-se trecho do acórdão, em que todas as questões ventiladas nesse recurso foram devidamente enfrentadas (ID 26355152): 



    Como se observa, tendo a Fazenda Pública sido condenada em valores ilíquidos, ficou assentado que os honorários devem ser fixados na liquidação do julgado, com esteio no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC. Em outras palavras, tem-se que o inciso II do § 4º do art. 85 do CPC prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, de modo que o valor deverá ser indicado pelo advogado na ação coletiva. 



    Desse modo, diferida a fixação dos honorários para a fase de liquidação do julgado, mostra-se descabida a pretensão de fixação em sede de cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. 



    Destarte, ainda que o procurador agravante tenha atuado na ação coletiva e no presente cumprimento individual de sentença coletiva, referidos honorários devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3, do CPC, na esteira do que decidiu o magistrado de primeira instância. 



    [...] 



    Conclui-se, pois, que, não merece retoque a decisão agravada, uma vez que os honorários advocatícios da fase de conhecimento devem ser arbitrados em liquidação a ser realizada na própria ação de conhecimento, no Juízo prevento para apreciar tal matéria. (grifo nosso). 



    Ademais, conforme decidido pelo STF, Tema 1142, é vedado executar, nos requerimentos individuais de cumprimento de sentença coletiva, os honorários fixados na fase de conhecimento, sob pena de violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio tribunal, vejamos:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.309.081/MA. TEMA 1142. OMISSÃO. VERIFICADA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 3. In casu, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1384390, 07074228120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso).



    Diante de tais fundamentos, não se vislumbra qualquer vício integrativo a ensejar a modificação do julgado, nem a ausência de fundamentação alegada. Em verdade, percebe-se o patente inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, por oportuno, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, mas tão somente o propósito de rediscussão da matéria analisada, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. 



    Por fim, oportuno advertir o embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (e-doc. 28, p. 5-8).



    5. No leading case do RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a viabilidade do fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva, considerada a norma do art. 100, § 8º, da CRFB, oportunidade em que prolatada a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 18/06/2021; grifos acrescidos).



    6. Nesses moldes, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema RE nº 1.142, em reafirmação de jurisprudência dominante desta Corte Maior, sendo inviável a pretensão de o patrono recorrente buscar, individualmente, a execução de parcela da verba honorária de sucumbência arbitrada em fase de conhecimento da ação coletiva.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator